Tribunal: CARF
Processo: 10325.901491/2011-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10325.901491/2011-60
RESOLUÇÃO
3002-000.506 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERGUMAR FERRO GUSA DO MARANHÃO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que a Unidade Preparadora: (1) analise a
documentação/notas fiscais juntadas aos autos, constante dos anexos, observando a decisão no
RESP 1.221.170 STJ, no Parecer Normativo Cosit n.o 5, e na Nota CEI/PGFN 63/2018; (2) reanalise
todos os créditos em litígio; (3) elabore relatório/parecer conclusivo; e (4) intime a Recorrente a se
manifestar quanto ao resultado da diligência, no prazo de 30 (trinta) dias.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Ramon
Silva Cunha (substituto [a] integral), Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.506 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901491/2011-60
2
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se de pedido de ressarcimento feito pelo contribuinte, tendo sido aberto o
Mandado de Procedimento Fiscal no 03.2.02.00-2011-00023 para verificação da
legitimidade dos créditos alegados. No caso desses autos o pedido de
ressarcimento corresponde ao 2o trimestre de 2006, PER/DCOMP no
39371.44702.250507.1.1.09-5039. O valor requerido é de R$ 1.081.174,72. A
empresa em epígrafe foi então fiscalizada relativamente à Cofins, conforme se
constata através do Termo de Início de Procedimento Fiscal para a verificação de
créditos relativos ao período de 2005 a 2008, e, para tanto, foram requisitados
diversos de seus livros e documentos (Diário; Razão; Registro de Entradas e
Saídas; Registro de Apuração do ICMS; Registro de Inventário; relação dos custos,
despesas e encargos vinculados às receitas de exportação; demonstrativos das
exportações com as respectivas notas fiscais; entre outros). Foram confrontados
os valores dos créditos pretendidos pela empresa com os escriturados em sua
contabilidade e os informados no DACON. Dessas verificações constatou a
fiscalização que várias empresas fornecedoras da FERGUMAR se encontravam
canceladas, inativas ou inaptas. No entanto, como o objetivo da fiscalização seria
apenas a apuração do direito creditório da empresa, não foram aprofundadas as
investigações. Entendeu-se que não podia se conceder créditos sobre compras de
empresas irregulares e inadimplentes de suas obrigações tributárias. O
contribuinte lançou também diversas despesas e custos que não poderiam ser
enquadradas como insumos – material de consumo, alimentação, medicamentos,
despesas com estiva, terraplanagem, serviços de peneiramento de resíduos, entre
outros. Dessa foram glosados: compras de carvão vegetal de empresas irregulares
e sem recolhimentos da contribuição; custos e despesas não previstos na
legislação como insumos; notas fiscais complementares (falta do documento
hábil, nota fiscal de saída, nos casos de aquisição de insumos); e falta de
individualização e demonstração com clareza dos custos, encargos e despesas que
sejam diretamente empregados junto ao produto. Foram juntados aos autos:
relação das empresas irregulares inativas, canceladas ou inaptas, e sem
recolhimentos da contribuição; os DACONs; relação de entradas de carvão com
data, NF, fornecedor, CNPJ, CFOP, descrição, valor da operação e das
contribuições; relação de entradas de minerais com data, NF, fornecedor, CNPJ,
CFOP, descrição, valor da operação e das contribuições; registros das entradas de
serviços relativas a transporte interno, despesas com frete e armazenagem e
energia elétrica; planilha com apuração dos créditos das contribuições;
balancetes; relação de itens com o no da DDE, Registro de Exportação, código
NCM e descrição do produto; relação de itens com data, unidade e valores em
dólares e reais; entre outros. As planilhas com todos os demonstrativos feitos pela
fiscalização também se encontra no site da Receita Federal, conforme disposto no
Despacho Decisório. A DRF de origem emitiu Despacho Decisório deferindo
parcialmente o pedido de ressarcimento, reconhecendo um direito creditório no
Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.506 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901491/2011-60
3
montante de R$ 889.803,00, homologando parcialmente a DCOMP no
36371.82966.261107.1.3.09-7844 transmitida pela empresa. Dada a ciência do
Despacho Decisório, o contribuinte apresentou tempestivamente manifestação
de inconformidade. Em tal manifestação a empresa em síntese faz as seguintes
alegações: - QUE, preliminarmente, encontra-se decaído o direito da Fazenda
Pública rever a Cofins devida dos meses de abril a junho de 2006, pois já teria
transcorrido o quinquênio legal, estando o Despacho Decisório contaminado por
vício de legalidade. Os direitos creditórios do 2o trimestre de 2006 não poderiam
ser modificados pela autoridade administrativa em fevereiro de 2012. - QUE sobre
a glosa de compras de carvão vegetal de empresas supostamente irregulares
perante a Receita Federal correspondente a relação “EMPRESAS IRREGULARES
INATIVAS, CANCELADAS OU INAPTAS e SEM RECOLHIMENTO DE PIS E DE COFINS”
não há mais informações quanto à situação de cada uma desses seus
fornecedores, ou seja, quais seriam as inaptas, as canceladas e as inativas, e em
quais circunstâncias isso teria acontecido. A ausência desse detalhamento nulifica
a glosa fiscal, pois se trata de elemento essencial e indispensável para validação
do ato administrativo fiscal. Entende que não está sendo discutida a efetividade
da compra, mas sim a situação dos fornecedores. Diz não ter poder de acesso e
investigação sobre tais empresas. Comenta que as empresas apontadas quando
fez verificação da situação cadastral das mesmas se ostentavam como ativas
perante a RFB. Apresenta consultas recentes ao site da RFB em que a quase
totalidade das empresas permanece como ativas. Menciona, por exemplo, a
pessoa jurídica WF MIRANDA BRASILEIRA que teria sido baixada em 09/01/2007 e
que teria glosado as compras efetivadas anteriores a essa data. QUE em relação à
onerosidade nas etapas anteriores do processo produtivo defende que tal
onerosidade não se configura no recolhimento ou não da exação pelo fornecedor,
mas sim pela inserção ou não na operação de venda no campo de incidência
destas exações. Fala que a Receita Federal tem meios para lançar e exigir em
tempo hábil dos devedores da Fazenda Nacional a satisfação dos créditos
tributários. Ao mesmo tempo aduz que não tem acesso aos controles da Receita
Federal para examinar se seu fornecedor adimpliu corretamente sua obrigação
tributária. Lembra que quase a totalidade dessas pessoas jurídicas foram
enquadradas no Simples Nacional e questiona se isso teria sido levando em conta
quando da consulta da fiscalização sobre as modalidades de recolhimento.
Menciona ter juntado os elementos do “Documento 03” de sua defesa para
comprovar seus argumentos. - QUE ocorreu erro material e metodológico na
valoração das glosas dos fornecedores irregulares, devido a se desconsiderar duas
vezes as devoluções de compras: a primeira vez pela glosa das compras das
empresas irregulares; e a segunda pelo não desconto das notas fiscais de
devolução. Cita como exemplo a aquisição da empresa MÁRCI L. DE FREITAS no
valor de R$ 115.608,00, do qual R$ 96.750,00 foi documentado através de nota
fiscal e R$ 15.750,00 por NFs complementares, sendo que R$ 9.296,23 foram
passíveis de devolução. - QUE sobre as notas fiscais emitidas para acertamento de
diferenças de quantitativos no recebimento do insumo carvão diz que se extrai
Fl. 714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.506 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901491/2011-60
4
como motivação da glosa se dá pela diferença entre os quantitativos entre as
notas fiscais de entrada e as emitidas por seus fornecedores. A fiscalização
apontaria que somente as notas fiscais de saída emitidas pelos fornecedores
seriam documentos hábeis para creditamento do PIS e da Cofins, visto que
normalmente tais notas de entrada a maior seriam normalmente oriundas de
compras de pessoas naturais, o que não geraria créditos. Afirma que nenhuma
das entradas de carvão correspondem a compras de pessoas naturais. Defende
que as notas fiscais de entrada são também documentos válidos para seu
creditamento. Comenta que o texto legal apresenta lacunas e omissões.
Exemplifica que operações com cargas a granel são frequentemente apuradas
diferenças quantitativas quando mensuradas a origem e o destino, entre outros
exemplos citados. Argumenta que no caso de operações com carvão vegetal o
acertamento de diferenças de volumes deve ser feito por lançamento retificador,
citando portaria do IBAMA, e concluindo que o legislador ambiental não
pretendeu a emissão de documento complementar por parte do vendedor.
Entende que a regência da legislação ambiental sobre o acertamento acarretaria o
mesmo para os registros contábeis e fiscais, o que se poderia ser feito através da
nota fiscal de entrada. Fala que não há na lei de regência ou nas normas
infralegais qualquer exigência quanto ao tipo de documento comprobatório
necessário para que se faça jus ao crédito das contribuições. Aponta contradição
do Auditor-Fiscal ao tratar da vinculação das notas fiscais de entrada com os
fornecedores, pois se válido o entendimento fiscal diz que o mesmo deveria ter
sido considerado no tocante às notas fiscais de devolução. - QUE foram feitas
glosas de fretes do insumo carvão sem quaisquer explicações nos valores de R$
55.625,06 em 04/2006, R$ 46.166,72 em 05/2006 e R$ 63.958,36 em 06/2006. -
QUE ocorreu erro material pela não inclusão de compras do insumo carvão
realizadas no mês de junho de 2006, importando uma glosa de R$ 437.250,00. -
QUE sobre as glosas de aquisições de minérios não teria sido considerada a nota
fiscal no 007961, datada de 31/05/2006, no valor de R$ 3.033,71, e que a mesma
estaria registrada na planilha eletrônica elaborada pela fiscalização,
provavelmente se tratando de erro de totalização. - QUE são indevidas as glosas
feitas pela fiscalização de fretes e locações de máquinas para movimentação e
carregamento de matérias-primas, sem quaisquer explicações. No caso da
empresa TETRAMEC diz que a fiscalização teria considerado que o serviço
prestado seria terraplanagem, mas na verdade seria transporte. Aponta que em
relação a glosas idênticas no transporte de carvão, se de equívoco não se tratar,
estariam as mesmas eivadas de vício de legalidade pela falta de motivação válida.
Defende que a locação de máquinas e equipamentos para carregamento e
movimentação integra o seu custo de aquisição das matérias-primas. - QUE a
glosa de produtos intermediários também é indevida. Fala que o Termo de
Intimação Fiscal intimou-a a separar e a exibir as notas fiscais de vários períodos
relativas à aquisição de diversos insumos. Diz que tinha certeza de que a
fiscalização dispunha de todos os elementos necessários e suficientes para a
auditagem de seus créditos, e que ficou surpresa com a solicitação que lhe foi
Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.506 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901491/2011-60
5
feita e com a glosa de todos os produtos intermediários adquiridos no período
fiscalizado. Discorda de que não foi apresentada pela empresa uma definição
clara no histórico contábil e nas planilhas apresentadas dos itens glosados. Diz
que sobre as planilhas que apresentou não foi feita nenhuma crítica ou solicitação
de complementos. Aduz que eventual déficit investigatório ou dúvidas por parte
da fiscalização não justificam a restrição de direitos subjetivos dos contribuintes.
Argumenta que os produtos intermediários seriam diretamente utilizados ou
consumidos no seu processo produtivo. - QUE sobre a glosa dos serviços de
operação portuária para o embarque marítimo de produto exportado refere-se a
pagamentos efetivados para o embarque de ferro gusa. Diz que tais serviços não
têm qualquer distinção funcional e ontológica para com fretes e armazenagens,
apenas no tocante a serem executados dentro do porto ou nas retroáreas. A esses
serviços denomina-se genericamente “operação portuária” ou “estiva”. - QUE o
direito a créditos de combustíveis e de lubrificantes encontra-se expresso na lei
de regência das contribuições. - QUE a tomada de créditos em relação à
depreciação de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado se encontra expressa na lei de regência das contribuições. - QUE a
manutenção mecânica e elétrica dos altos fornos e os gastos complementares
com mão-de-obra dão direito a créditos, pois são serviços e bens utilizados como
insumos. Discorre sobre a acepção jurídica do termo “insumos”, entendendo
inexistir um sentido técnico desse termo no campo legal de incidência do PIS e da
Cofins. Diz que a Receita Federal ao disciplinar o conceito de insumos nas
Instruções Normativas no 247/02 e 404/04 extrapolou os limites de sua
competência. Cita a Lei Complementar no 95/98. Fala que não se pode ter o
conceito de insumo na mesma dimensão dada pela legislação do IPI. Menciona o
Acórdão da 2a Câmara do CARF de no 3202-00-226, referente ao Recurso
Voluntário no 369.519 direcionando a questão para os termos da legislação do
IRPJ. Por fim, pede e requer que a Reclamação Administrativa cumulada com
Impugnação seja recepcionada, processada e, ao final, provida, restabelecendo-
se, em consequência, a integralidade do seu direito creditório referente à Cofins
não-cumulativa do 2o trimestre de 2006 e, nesta condição, processada e
homologada a compensação declarada de débitos a ele vinculado, bem como
restituído o saldo remanescente apurado de tais compensações. Requer, ainda, o
efeito suspensivo da exigibilidade do crédito tributário incorretamente apurado
em decorrência do ilegítimo indeferimento parcial de seu crédito até que decidida
em final instância a presente Reclamação Administrativa.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.506 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901491/2011-60
6
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado em face do acórdão que indeferiu o
pedido
de
ressarcimento
corresponde
ao
2o
trimestre de 2006, PER/DCOMP
no
39371.44702.250507.1.1.09-5039
A Recorrente, em sede de Recurso Voluntário, sustenta que teve seu direito ao
crédito indeferido pela DRJ em razão de suposta desconsideração dos documentos e notas fiscais
apresentados.
Contudo, ao compulsar os autos, constato que diversas notas fiscais encontram-se
efetivamente acostadas ao processo, o que indica a existência de documentação que, ao menos
em tese, poderia embasar a análise dos créditos pleiteados.
Dessa forma, impõe-se a reavaliação do conjunto probatório, com o exame
específico das notas fiscais constantes dos autos, a fim de verificar sua pertinência, regularidade
formal e material, e se os elementos apresentados são suficientes para afastar os fundamentos
utilizados pela instância recorrida para a glosa dos créditos
Logo, tendo em vista a necessidade de apreciação, voto para que a Unidade
Preparadora: (1) analise a documentação/notas fiscais juntadas aos autos, constante dos anexos,
observando a decisão no RESP 1.221.170 STJ, no Parecer Normativo Cosit n.o 5, e na Nota
CEI/PGFN 63/2018; (2) reanalise todos os créditos em litígio; (3) elabore relatório/parecer
conclusivo; e (4) intime a Recorrente a se manifestar quanto ao resultado da diligência, no prazo
de 30 (trinta) dias.
É como voto

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 717
DF CARF MF
Original